Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-04.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-04.2020.8.14.0110

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ROGACINETE MACEDO COELHO, IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo e previdenciário. Apelação. Ação ordinária. Pensionista militar. Contribuição previdenciária. Possibilidade. Recurso provido.

1- Recursos de apelação
interpostos contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade parcial do art. 24-C da Lei 13.954/2019 e determinando a suspensão de descontos a título de contribuições previdenciárias realizadas com base na lei inconstitucional; e a devolução dos valores descontados à autora, pensionista de segurado militar;

2-
A questão debatida neste recurso é o cabimento ou não de descontos previdenciários sobre o provento da parte autora, pensionista de segurado militar estadual, com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019;

3-
A sentença declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do artigo 24-C da Lei 13.954/2019, seguindo a razão de decidir da ACO 3.396-MS, concluindo pela legitimidade da aplicação, no caso concreto, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação da LC nº 128/2020 que, em seu artigo 84, inciso II, exclui a contribuição previdenciária à razão de 14% para os inativos e os pensionistas militares;

4- A reforma previdenciária estabelecida pela EC 103/2019 conferiu à União competência privativa para legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, conforme art. 22, XXI, CF; sendo, editada a Lei Federal nº 13.954/2019 que, em seu artigo 3º, incluiu o artigo 24-C ao Decreto Lei n. 667/69, estabelecendo a contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares ativos e inativos com a mesma alíquota aplicável às forças armadas, tendo como base a totalidade da remuneração dos militares inativos dos Estados e de seus pensionistas;

5- A alteração trazida pela EC 103/2019, porém, não excluiu totalmente a competência dos Estados para legislarem a respeito de policiais e bombeiros militares, conforme se verifica dos arts. 42 e 142, CF, pelo que o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019 foi declarado inconstitucional pelo STF, considerando que, ao instituir a alíquota de 9,5%, a União extrapolou sua competência, que se resume à edição de normas gerais sobre a matéria (ACO 3396/MS e RE nº 1.338.750/SC - Tema 1177);

6-
A decisão da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177) foi modulada para surtir seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até essa data;

7- A Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021 institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e estabelece a contribuição previdenciária da classe e respectivos pensionistas;

8- As contribuições previdenciárias questionadas foram efetuadas com fulcro na Lei Federal nº 13.954/2019, mostrando-se válidas em conformidade com a modulação imposta no Tema 1177/STF;

9- Inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários, com suspensão da exigência em virtude da justiça gratuita;

10-

Recursos de apelação conhecidos e providos.

____________

Dispositivos relevantes citados: Art. 22, inciso XXI, 42 e 142 da Constituição Federal; Art. 3º da Lei Federal nº 13.954/2019; Art. 24-C do DL nº 667/69;
Art.
84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1177/STF

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/08 a 02/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
IGEPREV
(Id 5769561) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 5769564) contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia (Id. 5769560) que julga parcialmente procedente o pedido inicial.

O IGEPREV
, em suas razões, pontua: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) todas as leis Estaduais que tratam da Inatividade e pensões de seus militares de forma diversa perderam efeito, pois serão aplicados os novos dispositivos estabelecidos na Emenda Constitucional e na Lei Federal nº 13.954/2019, cabendo a implementação dos descontos determinados no DL nº 667/1969 sobre a remuneração e proventos dos militares, bem como sobre as pensões decorrentes de segurados militares; c) não há que se falar em ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que não houve qualquer modificação na composição remuneratória que implique na redução do valor global dos benefícios pagos os militares inativos e seus pensionistas; d) a decisão do STF na ACO 3396 não serve de paradigma para a situação concreta. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O ESTADO DO PARÁ
, por sua vez, narra que a parte apelada sustenta ser indevido o desconto de 9,5% de sua pensão militar, a título de contribuição previdenciária, dada a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, incluída pela Lei Federal nº 13.954/2019, que fundamenta o desconto, e a existência de isenção conferida pelo art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 128/2020. Sustenta, em síntese: a) a constitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969, incluído pela Lei federal nº 13.954/19; b) a validade dos descontos previdenciários e a ausência de isenção conferida pelo art. 84, inciso II, da Lei Complementar estadual nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar estadual nº 128/2020. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id 5769719).

O Ministério Público, nesta instância, deixa de emitir parecer (Id 18347555).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo IGEPREV e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial.

Ajuizada Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por pensionista da Polícia Militar para assegurar, com base no art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com alteração dada pela Lei Complementar Estadual nº 128/2020, que seja impedida a cobrança da contribuição previdenciária, no percentual de 9,5% sobre a remuneração, a que alude o art. 24-C c/c Art. 24, Parágrafo Único, inciso I, ambos da Lei Federal nº 13.954/2019; bem como que sejam devolvidas as parcelas descontadas indevidamente.

Prolatada sentença com os termos dispositivos a saber:

“III - DISPOSITIVO

Ante exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para:

a)
DECLARAR incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do art. 24-C da Lei 13.954/2019, apenas no que tange os militares inativos e pensionistas do Estado, por afronta aos artigos 24, inciso XII e §§ 1º e 2º; 25, caput e § 1º, 61, inciso II, alínea “c”; 84, incisos II, III e IV; 149, § 1º; 165, incisos I, II e III; e 169, § 1º, incisos I e II, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, eis que a União, ao fixar a alíquota aplicável aos Estados Membros, extrapolou a sua competência para a fixação de regras gerais
;

b)
DECLARAR a nulidade dos descontos previdenciários aplicados a requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade
, e

c)
DETERMINAR aos requeridos IGEPREV e ESTADO DO PARÁ que se abstenham de promover descontos de contribuições a autora da presente ação, com base no artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo-lhes aplicável o regime previsto no Art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 128/2020
;

d)
CONDENO O IGEPREV a RESTITUIR a autora os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, devendo os valores ser acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCAE, a contar de cada desconto indevido. Os valores deverão ser calculados em fase de liquidação
.

O Estado e suas autarquias são isentos de custas (artigo 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015).

Condeno os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

P.R.I.C.”

Preliminar

O IGEPREV/ IGEPPS suscita sua ilegitimidade passiva, o que não procede, porquanto é o órgão competente para a gestão dos benefícios referentes à inatividade e pensão militares, sob a orientação superior do Conselho Estadual do Sistema de Proteção Social dos Militares.

Assim, sendo, a autora/apelada, pensionista de segurado militar estadual, é certa a legitimidade passiva do apelante, pelo que rejeito a preliminar.

Mérito

A questão debatida neste recurso é o cabimento ou não de descontos previdenciários sobre o provento da parte autora, pensionista de segurado militar estadual, com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019. Para tanto, é necessário demonstrar o panorama legislativo do sistema previdenciário aplicável aos proventos dos policiais e bombeiros militares, o que passo a proceder:

A reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional 103/2019 conferiu à União competência privativa para legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, conforme art. 22, XXI, CF. Veja-se:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)".

Nos mesmos moldes, estabeleceu o art. 149 da Constituição Federal:

“Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Obedecendo ao novo contexto constitucional, foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019 que, em seu artigo 3º, incluiu o artigo 24-C ao Decreto Lei n. 667/69, estabelecendo a contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares ativos e inativos com a mesma alíquota aplicável às forças armadas, tendo como base a totalidade da remuneração dos militares inativos dos Estados e de seus pensionistas. Senão vejamos:

“Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Nesse contexto, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa nº 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, com suspensão da eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal.

A alteração trazida pela EC 103/2019, porém, não excluiu totalmente a competência dos Estados para legislarem a respeito de policiais e bombeiros militares, conforme se verifica dos arts. 42 e 142, CF:

"Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)"

"Art. 142. (...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)".

Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária – ACO 3.396-MS, assegurou ao Estado de Mato Grosso a aplicação de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019, considerando que, ao instituir a alíquota de 9,5%, a União extrapolou sua competência, que se resume à edição de normas gerais sobre a matéria; entendendo, assim, pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Vejamos a ementa da ACO 3396/MS:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2.
É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido
.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos - União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios - e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União ( CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados- Membros e nos Municípios ( CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre"inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
".

7.
Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.

( ACO 3396, STF, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Alexandre de Moraes, julgado em: 05.10.2020, divulg. 16.10.2020, public. 19.10.2020) (com grifos)

Na mesma linha, sobreveio a ACO3350/DF, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei federal nº 13.954/2019 e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia:

“Direito Administrativo. Ação cível originária. Alíquota de contribuição para inatividade e pensão. Policiais e bombeiros militares estaduais.

1. Ação cível originária por meio da qual o Estado pretende não ser sancionado caso continue a aplicar aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (então, 9,5%).

2. A União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019). Precedente recente e unânime do Plenário desta Corte.

3.
A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X e 149, § 1º, da Constituição)
. Precedentes.

4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência e, de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo.

5.
Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei federal nº 13.954/2019 e, por arrastamento, das Instruções Normativas nºs 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
.

6. Pedido julgado procedente, prejudicado o agravo interno.

(STF - ACO: 3350 DF 0086169-03.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/10/2021)” (com grifos)

No caso concreto, o magistrado
a quo
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do artigo 24-C da Lei 13.954/2019, seguindo a razão de decidir da ACO 3.396-MS, concluindo pela legitimidade da aplicação, no caso concreto, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação da LC nº 128/2020 que, em seu artigo 84, inciso II, exclui a contribuição previdenciária à razão de 14% para os inativos e os pensionistas militares, nos seguintes termos:

“Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas,
excluídos os inativos e pensionistas militares
, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;”

Destaco a conclusão expressa na sentença prolatada em 13/05/2021:

“
Considerando que o regime aplicável aos militares inativos é o do artigo 84, inciso II, da LC 128/2020, forçoso reconhecer a nulidade dos descontos previdenciários eventualmente aplicados com base no

Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019.

Ademais, ao proceder os descontos na alíquota de 9,5%, o IGEPREV não obedeceu a regra da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, III, “c”, da CF.

...

Logo, deve o IGEPREV não só cessar os descontos efetivados com supedâneo no artigo 24-C da Lei Federal 13.844/2019, como também deve proceder a devolução, na forma simples, os valores que porventura tenham sido descontados, acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambos contados a partir de cada desconto indevido
.”

Na mesma linha de entendimento, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, de relatoria do ministro Luiz Fux, em 26/10/2021, fixou a seguinte tese de repercussão geral - Tema nº 1177:

“
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição, na redação da EC 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
.” (RE 1338750 RG, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, julgado em: 21.10.2021, divulg. 26.10.2021, public. 27.10.2021)

A decisão da Suprema Corte foi modulada, para preservar a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019.

Destaco trechos do acórdão:

“Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256- ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal.
A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.

Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal.

[...]

Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.

[...]

Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023
.” (grifo nosso)

Note-se que a modulação proferida na mencionada decisão pelo STF no RE 1338750 valida o recolhimento das contribuições previdenciárias de militares inativos e pensionistas, pelos Estados da Federação, de acordo com a Lei federal nº. 13.954/2019, até janeiro de 2023.

Destaque-se, ainda, que o Estado do Pará editou a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, instituindo o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará, prevendo a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas, eivando de legalidade a contribuição previdenciária ora discutida. Vejamos:

“Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I – contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição mensal do Estado, à razão de 18% (dezoito por cento), incidente sobre a mesma base de cálculo das contribuições dos segurados; e

III - contribuição complementar do Estado, para cobertura de eventual diferença entre o valor das contribuições, relacionadas nos incisos I e II, arrecadadas no mês anterior, e o valor necessário ao pagamento dos benefícios”.

Referida lei altera e revoga dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, estabelecendo sua vigência a partir da publicação, que se deu em 20/12/2021. A partir de então, o inciso II do art. 84 da LC 039/2002 deixou de contemplar os servidores militares, estabelecendo o seguinte:

“Art. 84 (...)

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos benefíciários de pensão à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1° do art. 218 da Constituição Estadual; (Redação dada pela Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021)”

Pelo delineado, conclui-se que as contribuições previdenciárias questionadas foram efetuadas com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.954/2019 que alterou o art. 24-C do DL 667/69, cuja inconstitucionalidade foi declarada, porém modulada conforme o Tema 1177/STF, que determina a higidez dos descontos efetuados nesses moldes até 01/01/2023. De outra banda, o Executivo Estadual já editou Lei Complementar específica determinando os descontos previdenciários aplicáveis aos militares ativos, inativos e seus pensionistas.

Assim, no caso concreto, deve ser afastado o direito pleiteado pela parte autora de suspensão dos descontos a título de contribuição previdenciária, bem como a restituição dos valores já descontados no benefício da pensionista.

Com a reforma do julgado, inverte-se o ônus sucumbencial, com a condenação, da parte autora em custas e honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa; restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento aos recursos de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/09/2024